Tribunal: STF
Processo: RHC 256372
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. CAUSAS DE AUMENTO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 985.762/SP (e-doc. 32).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado definitivamente à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática do crime do art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado). A condenação transitou em julgado em 20/06/2023.  



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não sendo o writ conhecido (e-doc. 19). Seguiu-se o protocolo do mencionado agravo regimental do qual resultou o ato ora recorrido.  



    4. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, a nulidade de reconhecimento realizado sem observância ao art. 226 do Código de Processo Penal, com base apenas em imagem extraída de rede social. Aponta a inexistência de prova válida apta a justificar a condenação. Questiona a dosimetria da pena, em razão da aplicação cumulativa e sem fundamentação específica das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do Código Penal. Afirma que, embora tenha havido o trânsito em julgado da condenação, a impetração é admissível diante da presença de flagrante ilegalidade, não se tratando de sucedâneo de revisão criminal, mas de ação constitucional voltada a restaurar a legalidade violada. 



    5. Requer a reforma do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, sendo determinado à Corte a apreciação do mérito do Habeas Corpus. Subsidiariamente, postula a concessão da ordem, de oficio, ante as ilegalidade apontadas. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. A leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes evidencia, além da ausência de ilegalidade, que a condenação não se baseou tão somente no reconhecimento, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias de ordinárias. Conforme consta da sentença condenatória, confirmada em segundo grau (e-doc. 16), o magistrado levou em consideração o contexto do fato delitivo, os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão, bem como o próprio depoimento da vítima, em juízo, destacando a realização de reconhecimento pessoal, com observância dos requisitos do art. 226 do CPP. Eis o que constou da sentença: 



    "(...) A prova oral é bastante contundente, tendo em vista que a vítima reconheceu o Réu de forma pessoal, quando colocado lado a lado com outras pessoas, cumprindo os ditames do artigo 226 do CPP. A defesa tentou a todo momento desqualificar o reconhecimento pessoal feito em delegacia, mas além do artigo 226 do CPP ter sido cumprido de forma escorreita, o depoimento da vítima foi firme e coerente no sentido de que foi possível visualizar de forma perfeita os traços do rosto do Réu, e que tal cena “ficará marcada para sempre em sua memória”. Ademais, o fato de ser colocados policiais ou transeuntes é indiferente, eis que o artigo fala em “preferencialmente” de similaridades físicas entre o reconhecido e as pessoas ao seu lado."(e-doc. 14, p. 2-3; grifos nossos)



    9. Assim, o conjunto fático-probatório ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    10. Acrescento que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



     



    11. No que se refere à incidência cumulativa das causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas, o Tribunal de Justiça assim se manifestou ao examinar a matéria: 



    "(...) Importa anotar que, no caso, a aplicação unicamente da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (aquela que mais aumenta), com base no artigo 68, parágrafo único, do mesmo Códex, data vênia, viria a beneficiar indevidamente o acusado, mormente porque não se pode simplesmente igualar a ação daquele que age unicamente valendo-se de arma de fogo, com a daquele que, por exemplo, o faz também em concurso de agentes, o que via de regra reduz ainda mais a possibilidade de resistência da vítima e implica em maior possibilidade de sucesso na empreitada criminosa. É necessário, a meu ver, analisar casos desta natureza com especial acuidade, visando resguardar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    Não se pode olvidar que mesmo antes da alteração trazida pela Lei n.º 13.654/2018, permitia-se a cumulação da causa de aumento de emprego de arma de fogo com quaisquer das demais majorantes legalmente previstas no §2º do art. 157 do Código Penal, sendo aplicadas frações variáveis e proporcionais à quantidade daquelas, de acordo com seu reflexo no caso concreto, evidentemente. E o que pretendeu a nova lei, como é cediço, foi conferir às ações criminosas praticadas mediante utilização de arma de fogo, tratamento mais enérgico, compatível com a gravidade peculiar advinda de tal circunstância, sendo, pois, um contrassenso, que se ignorasse, agora, a existência concomitante de causas de aumento outras, que permanecem legalmente previstas e dispostas no parágrafo anterior.



    (...) 



    Com efeito, ao prever que 'no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição (...)', o parágrafo único do art. 68 do Código Penal estende ao julgador uma faculdade (e não um dever).



    (...)



    E, no caso em apreço, é de ser dito que ambas as majorantes devem ser aplicadas. 



    Sucede que a presença de ambas as majorantes reconhecidas em desfavor do acusado foram de fato determinantes para a rendição do ofendido e consumação da ação criminosa.



    No caso, não bastasse o delito ter sido perpetrado mediante uso de arma de fogo, os roubadores ainda se valeram da superioridade numérica (pelo menos dois agentes) para ameaçar à vítima. Evidente que um único agente, ainda que munido de arma de fogo, teria encontrado maior dificuldade ou quiçá resistência por parte do ofendido para efetuar tal ação, já que haveria de sozinho pará-lo enquanto ambos conduziam a motocicleta e mantê-lo subjugado enquanto buscasse subtrair o veículo e, mais, retornar para tomar-lhe os pertences pessoais e evadir-se em posse dos mesmos.



    Tais fatores, portanto, se mostram hábeis a justificar, com base no caso específico dos autos (exatamente conforme orienta a jurisprudência das Cortes Superiores), a necessidade de aplicação cumulativa das duas causas de aumento reconhecidas pela r. sentença condenatória." (e- doc. 16; p. 25-31; grifos nossos)  



    12. A decisão atendeu estritamente ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.



    13. Com efeito, interpretando esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, “A”) E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE “FOTOGRAFAR” MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.764/2003. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) . 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010. 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...). 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual.”



    (HC nº 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2014, p. 24/09/2014; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigos 261, 263, 258 e 121, § 3°, do Código Penal (atentado contra a segurança de transporte aéreo, na forma qualificada com sanção aumentada em um terço, por aplicação da pena do homicídio culposo, no caso de morte). (...) 7. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Cumulação das causas de aumento de pena do art. 121, § 4º, e do art. 258, do CP. Interpretação razoável do art. 68, parágrafo único, do CP. Inexistência de violação direta à Constituição. (...) 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 896.843-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 23/09/2015; grifos nossos).



    14. Especificamente quanto ao roubo e às respectivas majorantes, já se decidiu que a aplicação de uma única fração de aumento “não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do § 2º por aquele do § 2º-A não é uma exigência legal” (HC nº 193.396/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/01/2021, p. 27/01/2021). No mesmo sentido, destaco: RHC nº 199.613/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15/04/2021, p. 16/04/2021; e RHC nº 201.099/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/04/2021, p. 05/05/2021.



       



    15. O quadro delineado revela a inexistência de ilegalidade a ser sanada, uma vez lastreado o acúmulo de majorantes em dados concretos a denotarem maior reprovabilidade das condutas. Conforme fez ver o Tribunal de Justiça, confirmando a visão adotada pelo magistrado de primeira instância, a incidência cumulativa das causas de aumento foi fundada na constatação de que, além do emprego de arma de fogo, os agentes se aproveitaram da superioridade numérica para intimidar a vítima. 



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator